Tribunal: TCU
Processo: 023.663/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 7004482025, modalidade Concorrência e Uasg 910816 (Objeto: Execução de serviços relacionados à mobilização, construção de infraestrutura, aquisição e instalação de equipamentos, além da contratação e treinamento de corpo técnico, conforme especificado no edital da Oportunidade 7004484715 da Petrobras.)

Inteiro teor:
Acórdão 368/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, 169, inciso V, e 250, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, c/c o art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016 e com o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação e considerá-la improcedente, conforme pareceres uniformes emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 023.663/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Petróleo Brasileiro S.A. (33.000.167/0001-01) 1.2. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: Wellington Cesar Lima e Silva (OAB/DF 76.195), Paola Allak da Silva (OAB/RJ 142.389), Heraldo Carvalho da Silveira (OAB/RJ 48.000) e outros 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. indeferir a medida cautelar requerida pela representante em razão da inexistência dos pressupostos para a sua adoção; 1.6.2. dar ciência à Petróleo Brasileiro S.A. e à representante acerca do conteúdo da presente decisão; e 1.6.3. arquivar os presentes autos.